Tribunal: TJDFT
Processo: 0008262-02.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008262-02.2016.8.07.0003 AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADOS: MARIA FERNANDA CAIXETA MAGALHAES QUIRINO, PAULO HENRIQUE QUIRINO SILVA MAGALHAES DECISÃO Trata-se de agravo interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento a recurso especial em razão da conformidade da decisão recorrida com o entendimento exarado pelo STJ (REsp 1.614.721/DF - Tema 971). Afirma ter preenchido todos os requisitos para a admissibilidade do apelo Constitucional. O único instrumento cabível contra decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.030, § 2o do Código de Processo Civil/2015, de modo que, manifestamente incabível o agravo do artigo 1.042 do Diploma Processual. Nesses moldes é o entendimento da Corte Superior, in verbis: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, b, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO, NOS TERMOS DO ART. 1.042 DO CPC/2015, AO INVÉS DE AGRAVO INTERNO. CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. DESCABIMENTO DO AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com tese fixada em recurso repetitivo (NCPC, art. 1.030, I, b), é o agravo interno. 2. Logo, configura erro grosseiro a interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do NCPC, quando o recurso previsto seria o agravo interno, sendo incabível o uso da reclamação com o objetivo de atacar a referida decisão. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl na Rcl 39.282/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 8/5/2020.) Com efeito, o recurso previsto no artigo 1.042 do CPC/15 só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo de id. 17134470 por ausência de previsão legal, tendo em vista que julgada a matéria pelas Instâncias Superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Segundo entendimento do STF, aqui aplicável por analogia no caso dos repetitivos, (...) Inexiste usurpação de competência desta Suprema Corte na decisão que não conhece agravo em recurso extraordinário (artigo 1.042 do CPC/2015) interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo interno (artigo 1.030, § 2o, do CPC/2015). 2. Hipótese de manifesto descabimento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a afastar a incidência da Súmula 727 do STF. (...) (ARE 1175722, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 6/5/2019). Na mesma esteira a Rcl 37978 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, DJe 16/3/2020). Ante o exposto, não conheço do agravo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018